Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. LONGO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU A REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
I. A falta do pressuposto processual da citação, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do feito com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A citação representa pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento da relação processual cuja ausência, a despeito das várias diligências empreendidas, do apoio judicial para a localização do réu e do longo período de tramitação da demanda, legitima a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. O juiz não pode determinar a continuidade da relação processual na pendência da citação de um dos réus, a não ser que o exclua por ilegitimidade passiva ou o autor desista da ação em relação a ele.
IV. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
V. Não se condiciona a requerimento do réu a extinção do processo ocasionada pela falta do pressuposto da citação, consoante a inteligência do artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação desprovida.